Tribunal: TCU
Processo: 006.729/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da obra de construção de uma unidade operacional de tipologia DN em Ji Paraná/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Quântica Engenharia Ltda. (CNPJ 04.254.334/0001-42), com foco na Concorrência 21/2023 lançada pelos Conselhos Nacionais do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da obra de construção de uma unidade operacional em JiParaná/RO, no valor estimado de R$ 14.852.289,59; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 21/6/1993, combinado com os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014; 9.2. no mérito, considerar procedente esta Representação, confirmando o fundamento da medida cautelar adotada nos autos e referendada por este Colegiado por meio do Acórdão 759/2024-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, determinar ao Serviço Social do Transporte e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão, adotem providências com vistas à anulação do ato que habilitou a empresa Haza Construções de Edifícios Ltda. (CNPJ 17.278.082/0001-33) no âmbito da Concorrência 21/2023, bem como dos atos subsequentes, e ao retorno do certame à fase de habilitação; 9.4. com fundamento no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, deixar de dar ciência das irregularidades suscitadas nesta Representação ao Serviço Social do Transporte e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, tendo em vista que essas unidades jurisdicionadas já adotaram providências internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.5. informar ao Serviço Social do Transporte, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e às empresas Quântica Engenharia Ltda. (CNPJ 04.254.334/0001-42) e Haza Construções de Edifícios Ltda. (CNPJ 17.278.082/0001-33) o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação proposta no subitem 9.3 retro.